Tribunal: TJDFT
Processo: 0063130-19.2005.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BAIXA EM GRAVAME. DESCUMPRIMENTO DE PRAZO. CONDENAÇÃO. MULTA. ARBITRAMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARA REVOGAÇÃO E MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. MULTA ARBITRADA DE ACORDO COM O POTENCIAL ECONÔMICO DA PARTE.
1. As astreintes apresentam natureza persuasiva, buscando compelir o devedor ao cumprimento da determinação, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial.
2. A quantia arbitrada deve ser fixada em montante suficiente para compelir o demandado a agir em consonância com a determinação judicial, sem, contudo, causar enriquecimento sem causa ao demandante.
3. Na espécie, a multa arbitrada está de acordo com o potencial econômico do recorrente, não devendo ser excluída, ou reduzida, sob pena de se abonar a resistência ao cumprimento da ordem judicial legal.
4. Apelação conhecida e não provida.